Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO. LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS AUTOMOTORES. CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento formulado pela credora para a imposição de suspensão da CNH e o bloqueio de eventual cartão de crédito.
2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de concessão de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto o pagamento de prestação pecuniária.
3. Ao aplicar o art. 139, inc. IV, do CPC, o Juízo singular deve proceder de modo cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
4. O recolhimento da CNH do devedor e o bloqueio de cartões de crédito não se harmonizam com o comando normativo contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, garantindo-se à parte afetada o devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal).
5. Agravo conhecido e desprovido.